Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por AMANDA GOMES ARAÚJO PORTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, onde requer, incidentalmente (ID 73421019 – pág. 25/26), a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à apelada/ré o custeio imediato de cirurgia plástica pós-bariátrica. A apelante fundamenta o pedido antecipatório alegando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando haver probabilidade do direito com base no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e perigo de dano em razão do suposto agravamento do seu quadro clínico depressivo e ansioso. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 43421017 – pág. 3). Contrarrazões no ID 73421028. É o relato necessário ao momento processual. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço da apelação. No que tange estritamente ao pleito incidental de antecipação da tutela recursal (artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil), nos limites deste exame prefacial, não identifico a probabilidade do direito necessário ao seu alcance. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, submete-se aos mesmos requisitos da tutela de urgência, exigindo a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida. Analisando os autos, embora se reconheça a existência de controvérsia jurídica relevante acerca da matéria, que será devidamente apreciada no mérito do recurso, não vislumbro a presença concreta da demonstração de um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o regular processamento do recurso até a análise vertical e aprofundada da matéria no mérito. Nesta cognição inicial, extrai-se dos autos a complexidade da controvérsia instaurada, cuja necessidade de aprofundamento do direito e da base fática elencada, confrontando-se os documentos médicos, demandam maior apuração na análise de mérito, não se reportando de forma concreta a demonstração de urgência para a concessão da medida antecipatória pleiteada. Ante o exposto, RECEBO a apelação da parte autora (ID 73421022) o nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e INDEFIRO o pedido incidental de antecipação da tutela recursal. Operada a preclusão, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator